Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712958-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50222212, admitiu o recurso extraordinário interposto por VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., e OUTROS. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID 51893936). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029